Tribunal: TCU
Processo: 000.734/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Educar e Crescer - IEC e por seus gestores contra acórdão que julgou irregulares suas contas e imputou-lhes débito e multa em razão de irregularidades na execução de convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Ana Paula da Rosa Quevedo, Caroline da Rosa Quevedo, Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e IEC - Instituto Educar e Crescer contra o Acórdão 4314/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos presentes recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 4314/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.